Tribunal: TJSP
Processo: 1003761-45.2025.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
r. Sentença de extinção fundada na coisa julgada.

A contribuição de custeio mensal (ordinária) e o aporte para reserva matemática (extraordinário/atuarial) possuem naturezas jurídicas e fontes de cálculos distintas, conforme Lei Complementar n. 109/2001. A coisa julgada formada na Justiça Trabalhista se limita às contribuições incidentes sobre as verbas salariais reconhecidas, não alcançando o cálculo de equilíbrio atuarial necessário para a sustentabilidade vitalícia do benefício majorado. A jurisprudência vinculante do E. STJ, consolidada nos Temas 955 e 1.021, condiciona a revisão do benefício à prévia e integral recomposição das reservas matemáticas, a ser apurada em cada caso concreto. Sentença afastada. Necessidade de realização de perícia técnica.

Apelação provida.
(TJSP; Apelação Cível 1003761-45.2025.8.26.0196; Relator (a): Morais Pucci; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/05/2026; Data de Registro: 21/05/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Morais Pucci

Comarca:

Franca

Órgão julgador:

26a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

14/05/2026

Data de publicação:

21/05/2026

Ementa:
Apelação cível. Previdência privada. Ação de cobrança de verba destinada à recomposição do fundo, após julgamento de ação trabalhista que incluiu diferenças salariais com efeitos sobre o benefício complementar. Sentença de extinção fundada na coisa julgada.

A contribuição de custeio mensal (ordinária) e o aporte para reserva matemática (extraordinário/atuarial) possuem naturezas jurídicas e

Ementa:
Apelação cível. Previdência privada. Ação de cobrança de verba destinada à recomposição do fundo, após julgamento de ação trabalhista que incluiu diferenças salariais com efeitos sobre o benefício complementar. Sentença de extinção fundada na coisa julgada.

A contribuição de custeio mensal (ordinária) e o aporte para reserva matemática (extraordinário/atuarial) possuem naturezas jurídicas e fontes de cálculos distintas, conforme Lei Complementar n. 109/2001. A coisa julgada formada na Justiça Trabalhista se limita às contribuições incidentes sobre as verbas salariais reconhecidas, não alcançando o cálculo de equilíbrio atuarial necessário para a sustentabilidade vitalícia do benefício majorado. A jurisprudência vinculante do E. STJ, consolidada nos Temas 955 e 1.021, condiciona a revisão do benefício à prévia e integral recomposição das reservas matemáticas, a ser apurada em cada caso concreto. Sentença afastada. Necessidade de realização de perícia técnica.

Apelação provida.